Tribunal: TJDFT
Processo: 0700525-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0700525-71.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: VALERIA FRAIETTA DE FIGUEIREDO MESQUITA, ERICO REIS MESQUITA AGRAVADO: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando que na Certidão de Ônus do imóvel acostada pelos agravantes (ID Num. 42670549 – autos originais) consta, no tópico Av6 - 159690 – RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO, que o prazo de vencimento final da Cédula de Crédito Bancário relacionada à hipoteca que ora se requer a baixa ocorreu em 25/02/2020, digam as partes acerca de eventual pagamento. Prazo de 10 dias. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator